Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-08.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da ré.

A motivação da causa de pedir é a responsabilidade civil do Poder Público, ou de suas concessionárias, decorrente de negligência na administração de rodovia. Nesse caso, segundo recentes precedentes do E. Órgão Especial desta Corte, a competência recursal é da Seção de Direito

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da ré.

A motivação da causa de pedir é a responsabilidade civil do Poder Público, ou de suas concessionárias, decorrente de negligência na administração de rodovia. Nesse caso, segundo recentes precedentes do E. Órgão Especial desta Corte, a competência recursal é da Seção de Direito Público.

Apelação não conhecida, com a remessa dos autos à Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001157-08.2019.8.26.0363, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RENOVIAS CONCESSINÁRIA S/A, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001157-08.2019.8.26.0363 -Voto no 24534
2
Apelação no 1001157-08.2019.8.26.0363
Apelante: Renovias Concessionária S/A
Apelada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S/A
Foro de Campinas 2a Vara Cível
Juiz: Fabrizio Reali Zia
Voto no 24534
Apelação
Cível.
Ação
regressiva
de
cobrança
de
indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da
ré.
A motivação da causa de pedir é a responsabilidade civil do
Poder Público, ou de suas concessionárias, decorrente de
negligência na administração de rodovia. Nesse caso,
segundo recentes precedentes do E. Órgão Especial desta
Corte, a competência recursal é da Seção de Direito Público.
Apelação não conhecida, com a remessa dos autos à Seção
de Direito Público.
A r. sentença proferida à f. 219/221 destes autos de
ação regressiva de indenização securitária, movida por PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, em relação a RENOVIAS
CONCESSIONÁRIA S/A, julgou procedente o pedido e condenou a ré
no pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$120.710,56, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês
desde o desembolso e, também, no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001157-08.2019.8.26.0363 -Voto no 24534
3
Apelou a ré (f. 223/233).
A apelação, preparada (f. 234/235), foi contra-arrazoada
(f. 238/255).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando, em suma,
que pagou indenização a seu segurado, em razão dos danos causados
no veículo deste quando, ao trafegar na Rodovia SP 344, se deparou
com um animal silvestre à sua frente (veado), sendo inevitável a
colisão contra o mesmo.
Pugnou ela pela responsabilização da ré, pela
negligência em zelar pela segurança dos usuários da rodovia e, de
maneira desidiosa, permitir a existência de animais em plena pista de
rolamento.
Em recente julgado por votação unânime do Colendo
Órgão Especial deste Tribunal, se decidiu que, na hipótese em que a
vítima tenha sofrido acidente com seu veículo em razão de buraco na
via pública, ou da presença de animais na pista, em que a discussão
versa sobre a responsabilidade do Poder Público, ou de suas
concessionárias, em manter em perfeito estado de conservação as
vias e leitos carroçáveis, a competência recursal é das Câmaras que
compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
Eis o mencionado precedente:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO
NÃO SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO
PODER PÚBLICO EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM
"I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES
DO
COLENDO
ÓRGÃO
ESPECIAL.
CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001157-08.2019.8.26.0363 -Voto no 24534
4
PÚBLICO DA CORTE. (TJSP; Conflito de competência cível
0005200-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão
Julgador: Órgão Especial; 13/03/2019; 14/03/2019)
Menciono, a propósito, outro julgado do Órgão Especial
no mesmo sentido, e, também, recente acórdão proferido por esta c.
35a Câmara de Direito Privado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos materiais
Demanda ajuizada contra a Companhia de Engenharia de Tráfego
de São Paulo, alegando a falta de sinalização de lombada
ocasionando o acidente Apelação distribuída à 26a Câmara de
Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos à 3a
Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou
conflito de competência Pretensão da demanda que se refere à
responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de
serviço público Faute du service Matéria afeta à competência da
Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência procedente. Julga-se procedente o conflito
de competência para declarar competente a Colenda 3a Câmara de
Direito Público para o julgamento do recurso. (TJSP; Conflito de
competência
cível
0026873-13.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Ricardo Anafe; Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; 03/10/2018;
09/10/2018).
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL DO ESTADO Acidente acarretado por
animal em rodovia - Matéria que se insere na competência da 1a a
13a Câmaras da Seção de Direito Público Res. no 623/2013, artigo
3o, I.7,"b" Entendimento recentes do c. Órgão Especial -
Precedentes - Redistribuição determinada - Recurso não conhecido.
(1007379-85.2016.8.26.0269; Rel.: Melo Bueno; 35a Câmara de
Direito Privado; 17/05/2019; 17/05/2019)
Não conheço, pois, da apelação, e determino a
remessa dos autos à redistribuição à Seção de Direito Público.
Morais Pucci
Relator